Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-97.2005.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000048-97.2005.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES, MAYCON NUNES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº: 0000048-97.2005.8.05.0056 Comarca: Chorrochó/BA Apelante: José Irineu de Oliveira Defesa Técnica: Paulo José de Menezes Maycon Nunes Santos Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU INTEMPESTIVA A APELAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SUPRIR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO SUPRIDA COM A JUNTADA DA PROCURAÇÃO. IMPERIOSO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA QUE SEJA CONHECIDA A APELAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO: DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 6.368/76. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA IN CONCRETO FIXADA NA SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM 26/09/2012. LAPSO TEMPORAL DE 12 ANOS PARA PRESCRIÇÃO. PROCESSO DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR EM 02/04/2025. DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 6.368/76. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE QUE MERECE REPAROS. PENA REDUZIDA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 6.368/76. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DA PENA CONCRETAMENTE FIXADA NESTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. José Irineu de Oliveira interpôs embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de sua apelação criminal, reputada intempestiva. Sustentou nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença e da omissão quanto à juntada de procuração. A defesa requereu o conhecimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão são: (i) verificar se a ausência inicial de procuração invalida a apelação interposta e se é possível a sua regularização posterior; (ii) definir se a apelação deve ser conhecida; (iii) examinar, no mérito, a ocorrência da prescrição retroativa quanto aos delitos imputados; (iv) analisar a manutenção ou reforma da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STJ admite a regularização posterior da representação processual mediante juntada de procuração, configurando ratificação tácita dos atos praticados. 4. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para conhecer da apelação. 5. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 6.368/76, diante da prescrição retroativa, considerando a pena aplicada em concreto. 6. Quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 6.368/76, restaram comprovadas a materialidade e a autoria, inviabilizando a absolvição. 7. A dosimetria da pena, entretanto, foi revista, reduzindo-se a reprimenda para 06 anos de reclusão, o que também atraiu a prescrição retroativa, impondo a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade da apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena do delito do art. 12 da Lei nº 6.368/76 para 06 anos de reclusão. 9. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em relação aos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76, em razão da prescrição retroativa. Tese de julgamento: “1. A juntada posterior de procuração supre a ausência inicial do mandato, regularizando a representação processual e autorizando o conhecimento do recurso. 2. A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, ainda que o mérito da condenação seja mantido.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 59, 107, IV; 109, III; 110, §1º. · Código de Processo Penal, art. 367. · Lei nº 6.368/76, arts. 12 e 14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgInt no AREsp nº 2.713.514/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJe 10.07.2025. · STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.653.194/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJe 06.05.2025. · STJ, HC nº 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. · STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nos autos os Embargos de Declaração opostos nos autos de Apelação Criminal nº 0000048-97.2005.8.05.0056, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/Ba, sendo Embargante José Irineu de Oliveira e Embargado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os aclaratórios, para conhecer o recurso de apelação interposto, julgando a apelação parcialmente provida, nos termos do voto. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do Apelante.